Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-81.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704575-81.2018.8.07.0010 RECORRENTE: VALDENIR BARBOSA DE ARAÚJO RECORRIDOS: UMBERTO GOBBATO, ANA MARIA BORRALHO GOBBATO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DOMÍNIO DO AUTOR E POSSE INJUSTA DO RÉU COMPROVADOS. USUCAPIÃO ALEGADA EM DEFESA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E RETENÇÃO. DIREITO RECONHECIDO. I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões investem racionalmente contra os fundamentos da sentença recorrida. II. De acordo com os artigos 1.228, caput, e 1.245, caput, do Código Civil, faz jus à tutela reivindicatória o proprietário que adquire o imóvel mediante registro do título no álbum imobiliário. III. A injustiça da posse, para efeito da pretensão reivindicatória, não se confunde nem se equipara à posse injusta tipificada no artigo 1.200 do Código Civil. IV. A usucapião pode ser suscitada como matéria de defesa na ação reivindicatória, porém o seu reconhecimento depende da comprovação de todos os requisitos legais, em especial a posse pelo tempo exigido para a aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva. V. Preenchidos os requisitos dos artigos 1.219 e 1.255, caput, do Código Civil, deve ser reconhecido ao possuidor vencido na ação reivindicatória o direito de ser indenizado pelas benfeitorias e acessões realizadas e de reter o imóvel até o pagamento respectivo. VI. Recurso provido parcialmente. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 1.196, e seguintes, todos do Código Civil, e 5o incisos XXII, XXIII e LIV, e 186, ambos da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente quanto à análise dos documentos juntados aos autos, os quais demonstram que a parte contrária não possui o direito de propriedade ou de posse, uma vez que a prescrição de usucapião já se efetivou tanto na modalidade constitucional quanto na prevista pelo Código Civil. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJMG. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expostos no especial, aponta contrariedade aos artigos 1.196, e seguintes, todos do Código Civil, e 5o, incisos XXII, XXIII e LIV, e 186, ambos da Constituição Federal. Nas contrarrazões, os recorridos formulam pedidos de fixação de honorários recursais, bem como de publicação em nome do advogado FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, OAB/DF 32.425 (ID. 38791583 e ID. 38791584). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, incisos XXII, XXIII e LIV, e 186, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 1.196, e seguintes, todos do Código Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, porque o STJ já se manifestou que se o “voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante [...] não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.829.340/SP, relator Ministro OG FERNANDES, DJe de 23/8/2022). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o inconformismo não comportaria trânsito, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fático-probatório dos autos, assim ponderou: “O Apelante poderia obstruir o direito subjetivo dos Autores caso demonstrasse ter adquirido o imóvel mediante usucapião, porém o quadro probatório não avaliza essa conclusão. De fato, muito embora a usucapião possa ser suscitada como matéria de defesa, conforme evidencia a Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, o Apelante não demonstrou o atendimento dos pressupostos legais para o seu reconhecimento [...] Ocorre que não há prova da posse desde a data consignada no contrato particular de compra e venda (19/11/2012), sendo de se destacar que as firmas respectivas foram reconhecidas em 04/08/2017. Muito menos restou demonstrada a cadeia possessória que, segundo alegado na contestação, remontaria a 2005. Pelo contrário, a versão do Apelante é contrariada pela prova pericial que elucidou a existência de vestígios possessórios na área litigiosa apenas a partir de 2017 [...] Cabe assinalar que todos os documentos indicativos da posse efetiva dos Apelantes, como aqueles relativos ao pagamento de energia elétrica e de ITR, são posteriores a 2017 (fls. 1/2 ID 22788439 e fl. 6 ID 22788516). À falta, portanto, de embasamento probatório, não pode ser acolhida a usucapião alegada pelo Apelante como matéria de defesa” (ID. 26962795). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 1.196, e seguintes, todos do Código Civil, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1310770 AgR-segundo, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/8/2021). No que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 5o, incisos XXII, XXIII e LIV, e 186, ambos da Constituição Federal, também não merece prosseguir o recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional” (ARE 1374062 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1o/6/2022). Ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o nobre recurso não caberia seguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Quanto ao pedido dos recorridos, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorridos sejam feitas em nome do advogado FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, OAB/DF 32.425 (ID. 38791583 e ID. 38791584). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016